Tribunal: TJPA
Processo: 0808226-28.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808226-28.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ROSIVAN CARVALHO DA SILVA

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 35 DA LEI 11.343/2006.

NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO AO PARECER MINISTERIAL EM ALEGAÇÕES FINAIS.
IMPROCEDENTE.
O SISTEMA ACUSATÓRIO PÁTRIO NÃO ADOTA O SISTEMA ACUSATÓRIO PURO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NULIDADE QUANDO O MAGISTRADO DECIDE DE FORMA DIVERSA DO QUE FOI REQUERIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS, ESTANDO TAL ENTENDIMENTO DE ACORDO COM O QUE PREVISTO NO ART. 385 DO CPP.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDENTE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO, ESPECIALMENTE AS DECLARAÇÕES FEITAS PELO CONDENADO EDGAR AIRES DE FREITAS, O QUAL CONFESSOU QUE O ENCONTRO DE TODOS OS ACUSADOS NÃO ACONTECEU POR ACASO E QUE ESTES JÁ SE CONHECIAM E HAVIAM SE ENCONTRADO HÁ MAIS OU MENOS 03 ANOS QUANDO ESTAVAM PRESOS, BEM COMO A APREENSÃO DA CADERNETA COM ANOTAÇÕES REFERENTES À CONTABILIDADE PROVENIENTES DO TRÁFICO DE DROGAS, ALÉM DA QUANTIA DE R$ 6.482,00 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS).

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROVIDA.

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento e NÃO PROVIMENTO
da revisão impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr
. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por Katiussya Caroline Pereira Silva (advogada), em favor de
ROSIVAN CARVALHO DA SILVA,
fundamentada no art. 621, I do Código de Processo Penal,
com vistas à revisão da sentença penal condenatória exarada nos autos da Ação Penal nº 0049476-25.2015.8.14.0031, que o condenou a cumprir pena final e definitiva de 03 anos e 06 meses de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo
35, da Lei 11.343/06.

Narra a inicial, ID 9824619, que o revisionando fora processado e condenado em razão da prática do crime associação para o tráfico, restando a reprimenda corporal fixada em 03 anos e 06 meses de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial semiaberto, tendo em vista a reincidência do condenado.

Aduz a defesa que a sentença fora prolatada em contrariedade às provas/ evidências obtidas nos autos, tendo em vista que, em alegações finais, o próprio Ministério Público requereu a absolvição do revisionando alegando insuficiência de provas.

Alega que para a constatação da presença de ânimo de associação duradoura e permanente, o magistrado se ateve aos antecedentes criminais dos réus.

Requereu a absolvição do revisionando, por ser medida de mais inteira justiça.

Juntou cópia de documentos, bem como da Certidão de trânsito em julgado da Sentença Penal Condenatória.

Considerando o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, em ID 9931169, determinei que a defesa comprovasse a necessidade do benefício ou efetuasse o recolhimento do preparo, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento e arquivamento do presente feito.

Em ID 10354988, a defesa anexou aos autos a declaração de hipossuficiência do revisionando.

Em ID 10521734, deferi o pedido de justiça gratuita, bem como determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério público de 2º Grau, para análise e parecer.

A Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador César Bechara Nader Mattar Jr., ID 10682918, manifestou-se pela improcedência da Revisão Criminal interposta em favor de Rosivan Carvalho da Silva, eis que busca, apenas, o reexame da questão fática já analisada em sede de decisão de primeiro grau, não atendendo, dessa forma, as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do CPP.

É o relatório
.

VOTO

Conforme relatado, a defesa pretende provimento à revisional objetivando a desconstituição da sentença que condenou o revisionando ao cumprimento de 03 anos e 06 meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 700 dias-multa, pela prática
do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006
.

É cediço que a revisão criminal tem seu cabimento restrito àquelas hipóteses previstas no art. 621 do CPP, e, quando fundada na alegação de contrariedade à evidência dos autos (inciso I,
in fine)
, é preciso que se demonstre a inexistência de qualquer elemento de prova a amparar a tese acusatória, bem como quando se argui a descoberta de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena (inciso III), é dever do requerente demonstrar, cabalmente, tais provas.

Vejamos então o dispositivo:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

(...)

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Daí que, para rever a pena cominada em decisão transitada em julgado seria preciso que surgissem fatos novos acerca da inocência do revisionando ou que determinassem ou autorizassem a diminuição da pena (Inciso III), o que não ocorre no caso, onde o que pretende o revisando é tão somente rediscutir matéria já analisada conforme as provas produzidas, não apresentando provas novas.

Das alegações trazidas não se comprova contrariedade ao texto da lei ou à evidência dos autos; dessume-se que o revisionando limitou-se a reiterar teses devidamente debatidas pelo Juízo em sentença, sendo necessário ressaltar que, apesar de devidamente intimado, não demonstrou interesse em recorrer, tendo a sentença transitado livremente em julgado para a defesa em 23/03/2017 (ID 9861796).

Desta forma restou evidenciado que o que agora visa o impetrante é a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado em sede de Revisão Criminal, conforme preceitua o artigo 622, parágrafo único do CPP, que transcrevo
in verbis
:

Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após.

Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas.

E, como já salientado, a revisão criminal não é meio próprio para o reexame de provas. A respeito do tema colaciono a seguinte jurisprudência:

REVISÃO CRIMINAL.
ROUBO SIMPLES. INIMPUTABILIDADE DO RÉU, ORA REQUERENTE. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE DISCERNIMENTO NÃO COMPROVADA.
IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA PARA TANTO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. Não veio aos autos prova nova para a demonstração da inimputabilidade do requerente, sendo certo que é apenas usuário de drogas. E toda a prova deve ser juntada com a inicial da revisão criminal, que não admite instrução no seu procedimento. Quanto ao fato em si, não há motivo para sua rediscussão, não se constituindo a revisão criminal outra apelação, inexistindo prova nova quanto a ter havido roubo tentado, devendo ficar registrado que não há falar em insignificância ou bagatela no delitos praticados com grave ameaça ou violência contra a pessoa. Pena fixada de forma adequada, sem qualquer erro técnico ou injustiça. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. UNÂNIME. (TJ-RS - RVCR: 00074528520228217000 ESTEIO, Relator: Isabel de Borba Lucas, Data de Julgamento: 22/07/2022, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 25/07/2022) (GRIFEI).

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO - DESCABIMENTO - PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO -REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPROCEDÊNCIA. Eventual rediscussão da matéria não implica no não conhecimento do pedido, mas sua rejeição. A revisão criminal não se destina a uma exclusiva reapreciação do conjunto probatório já produzido, com análise de argumentos defensivos reiterados, pois o ordenamento jurídico não admite que a ação de impugnação se transforme em terceira via recursal.
(TJ-MG - RVCR: 10000205548506000 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 13/08/2021, Grupo de Câmaras Criminais / 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 23/09/2021) (GRIFEI).

No que pertine ao argumento de que a condenação contrariou pedido
do
órgão ministerial de primeira instância que, em alegações finais, pugnou pela absolvição do apelante ao entender que as provas trazidas aos autos não eram suficientes para sustentar um édito condenatório, pleiteando, subsidiariamente, a absolvição,
entendo não proceder.

Como cediço, o sistema acusatório pátrio não adota o sistema acusatório puro, não havendo que se falar em nulidade quando o magistrado decide de forma diversa do que foi requerido pelo Ministério Público em alegações finais, estando tal entendimento de acordo com o que previsto no art. 385 do CPP, que assim determina:

Art. 385.
Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição,
bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. (Grifei).

Acerca da não vinculação do magistrado ao parecer ministerial se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, ID 10682918, fls. 05,
verbis
:

“...
O argumento não deve prosperar, eis que é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que, o previsto no Art. 385 do CPP, que giza: “ Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”, não viola os preceitos previstos no Sistema Acusatório, que aponta a possibilidade de o juiz, com base na seu livre convencimento motivado e, com base nas provas colhidas no processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, proferir sentença condenatória, mesmo com o pedido formulado pelo Ministério Público, requerendo a absolvição do réu...
”

Neste mesmo sentido, pela não vinculação do julgador ao parecer ministerial, já se manifestou a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINAR -
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO, POIS PUGNOU PELA ABSOLVIÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS – TESE AFASTADA – ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO NÃO ADOTOU O SISTEMA ACUSATÓRIO PURO – JUIZ QUE NÃO FICA ADSTRITO AO PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO PARQUET – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – MÉRITO –
(1) PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS AGENTES ESTATAIS QUE POSSUI ELEVADO VALOR PROBATÓRIO – ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DE QUE AS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS SE DESTINAVAM AO TRÁFICO – (2) PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA MINORANTE DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - (ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS)– NÃO ACOLHIMENTO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RÉU REINCIDENTE – DESNECESSIDADE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª C. Criminal - 0062896-55.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO DOMINGOS KÜSTER PUPPI - J. 27.09.2021) (TJ-PR - APL: 00628965520198160014 Londrina 0062896-55.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: João Domingos Küster Puppi, Data de Julgamento: 27/09/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/09/2021) (GRIFEI).

Pelo exposto, resta clara a inocorrência de qualquer violação a preceito legal.

Quanto ao argumento de que inexistem provas para a condenação do revisionando pelo crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, tendo em vista que para a constatação da presença de ânimo de associação duradoura e permanente, o magistrado se ateve aos antecedentes criminais dos réus, entendo ser necessário, para melhor análise, trazer à colação excerto da sentença referente à fundamentação utilizada pelo magistrado:

“(...).
36
.
No caso dos autos, para se constatar a presença do ânimo de associação de caráter duradouro e estável não se pode olvidar da história de cada um dos acusados na seara criminal, bastando, para tal cognição, uma simples navegação no banco de dados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, acessível a todos, portanto de conhecimento público. A constatação de que os acusados são partes em outros processos criminais, inclusive com trâmite nesta Comarca de Moju, demonstra a origem do liame associativo que culminou na prisão em flagrante deles.

(...).
40.
Quanto ao quarto denunciado, Sr. ROSIVAN CARVALHO DA SILVA, há registro de procedimento instaurado perante a Comarca de Tucuruí pelo crime tipificado no art. 331, “caput”, do Código Penal (Processo nº 001837-23.2005.8.14.0061, que foi extinto). No entanto, na 3ª Vara da Comarca de Abaetetuba, tramitou o Processo nº 0002675-70.2011.8.14.0070, no qual o acusado ROSIVAN foi condenado pelo crime do art. 157, § 3º, I e II, do Código Penal, cuja pena foi adequada em grau de recurso a 9 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa, fato ocorrido em 16/12/2011.

41.

A par do histórico criminoso dos
acusados e
com base no conjunto probatório produzido, entendo que restou comprovado que os réus fazem parte de organização criminosa estável destinada à prática de tráfico de entorpecentes. Há elementos, sim, concretos que demonstrem a estabilidade e a permanência da associação criminosa, sobretudo diante da declaração do acusado EDGAR AIRES DE FREITAS segundo a qual os denunciados já se conheciam e haviam se encontrado há mais ou menos três anos quando estavam presos. Ele mesmo declarou que o encontro de todos os acusados não aconteceu por acaso. A finalidade para essa associação estável, diante desses elementos, inclusive com a apreensão de uma caderneta constando a contabilidade na venda de entorpecentes, a quantia de mais de seis mil reais apreendida com os acusados, juntamente com armas de fogo e também droga dentro do carro, se prestam, sim, como substrato probatório que evidenciam a presença dos elementos integrantes do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, que, segundo entendimento pretoriano, exige que a associação entre os agentes ocorra de forma estável ou em caráter permanente, caracterizando a reunião eventual mero concurso de pessoas

(STJ, AgRg no AREsp 303213/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08/10/2013, DJe 14/10/2013). Não se pode deixar para o esquecimento o fato de que o acusado EVERTON já fora condenado por tráfico de entorpecentes, flagrado com 486 quilos de maconha, no ano de 2011.

42.

Neste particular, aplica-se o disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, segundo o qual, “
nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”. (...)”.

Observa-se do excerto ao norte colacionado que, ao contrário do que alega a defesa, o magistrado não se ateve aos antecedentes criminais dos réus para a constatação da presença de ânimo de associação duradoura e permanente, mas ao conjunto probatório produzido, tendo destacado a existência de elementos concretos que demonstram a estabilidade e permanência da associação, especialmente as declarações feitas pelo condenado Edgar Aires de Freitas, o qual confessou que o encontro de todos os acusados não aconteceu por acaso e que estes já se conheciam e haviam se encontrado há mais ou menos 03 anos quando estavam presos, bem como a apreensão da caderneta com anotações referentes à contabilidade provenientes do tráfico de drogas, além da quantia de R$ 6.482,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais).

Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, conheço
a presente revisão e a
julgo improcedente,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/10/2022